Tribunal: TJSP
Processo: 0002406-42.2015.8.26.0495
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Pedido ministerial pela decretação da prisão preventiva do acusado – Recorrido que se encontra em liberdade em razão de novo título – Perda do objeto – Precedente desta C. Câmara neste sentido – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002406-42.2015.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LAURO ALVES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002406-42.2015.8.26.0495 -Voto no 1.468
2
Recurso Em Sentido Estrito 0002406-42.2015.8.26.0495
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Lauro Alves Barbosa
Comarca: Registro
Juiz: Raphael Ernane Neves
Voto no 1.468
Recurso em Sentido Estrito Pedido ministerial pela decretação
da prisão preventiva do acusado Recorrido que se encontra em
liberdade em razão de novo título Perda do objeto Precedente
desta C. Câmara neste sentido Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 68, que recebeu a denúncia e indeferiu o
pedido de decretação da prisão preventiva de Lauro Alves Barbosa, à época denunciado
por incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
Inconformado, recorre o d. representante do “parquet”,
pugnando pela segregação cautelar do recorrido, aduzindo o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (fls. 1/5).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pela defesa (fls. 15/22).
Em juízo de retratação, a r. sentença foi mantida, remetidos
os autos a este E. Tribunal de Justiça (fls. 24).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 82/84).
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002406-42.2015.8.26.0495 -Voto no 1.468
3
Nota-se que o Ministério Público interpôs o recurso em
sentido estrito em 16 de dezembro de 2015, quando o recorrido havia acabado de ser
denunciado pela suposta prática de delito de homicídio qualificado.
Na oportunidade, o Juízo “a quo” indeferiu o pleito
ministerial pela decretação da prisão preventiva de Lauro, decisão contra a qual se insurge
o “parquet”.
Ocorre que, compulsando os autos de Primeiro Grau, verifica-
se que o recorrido já foi pronunciado e, no último dia 12 de fevereiro de 2020, após sua
submissão ao Tribunal do Júri, restou condenado ao cumprimento da pena de 12 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no art. 121 § 2o, inc. IV, do Código
Penal, agraciado com o direito de recorrer em liberdade, “porque não revelou oferecer
risco que justifique” seu encarceramento.
Com isso, nota-se que Lauro encontra-se em liberdade com fulcro
em um novo título, considerando-se prejudicado o pleito ministerial objeto do presente recurso.
Neste sentido, já julgou esta E. Câmara1.
Isto posto, pelo meu voto, julga-se prejudicado o recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público, diante da perda do objeto.
Juscelino Batista
Relator
1 Recurso Em Sentido Estrito no 0016919-03.2018.8.26.0562, Rel. Des. Mauricio Valala, j. 06/02/2020.